Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DE VOO E ASSENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes para manter a sentença proferida no juízo a quo, julgando parcialmente procedentes os pedidos apenas no tocante a danos materiais, afastando a ocorrência de danos morais.
2. O fato relevante. As partes recorrentes/embargantes sustentam que o acórdão é omisso ao não se pronunciar acerca dos argumentos relativos ao pedido de danos morais, e não considerar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, além das circunstâncias fáticas da parte, na condição de gestante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no tocante a apreciação dos fatos e fundamentos relativos ao pedido de indenização por danos morais, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. Razões de decidir
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95 dispõe que osembargosde declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão tratou específica e claramente acerca da falha no serviço prestado pela companhia aérea, consubstanciada na alteração unilateral do voo e do assento previamente adquiridos, consideradas as condições da passageira que se encontrava gestante, à época da viagem.
7. Diferentemente do alegado pelos embargantes, não é automática a configuração dos danos morais quando há falha no cumprimento do contrato de transporte aéreo, conforme precedentes desta Turma Recursal. Ademais, conforme itens 7 e 8 do acórdão impugnado, os embargantes não comprovaram a ocorrência de desdobramentos aptos a configurar lesão a direitos da personalidade, caracterizada por dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos.
8. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.